Tribunal: STF
Processo: RE 1517411
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. COMPROVADO TEMPO ESPECIAL SUPERIOR A 25 ANOS. VERIFICADA HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SEGURADO NO EXERCÍCIO DA MESMA ATIVIDADE. OBSERVAÇÃO AO TEMA 709/STF. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; 7º, XXXIII; e 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Fundamentou o Juízo de origem (ID 263023219):



    “Postas essas premissas, no presente caso, a parte autora insurge sobre todo o período controvertido trabalhado na empresa “SUCEN – SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMAS”, de 09/12/1987 a 21/12/2018. 



    Conforme documentos anexados nos autos, verifico que o registro na empresa se encontra na CTPS (fl. 63 – Id nº 184219602 – Processo Administrativo), no cargo de Desinsetizador: 



    (...) 



    O PPP juntado no Processo Administrativo (fls. 16 a 29 – SUCEN - e fls. 30 e 31 – Município de Ilhabela – Id nº 184219602 – Processo Administrativo) com data de emissão em 18/09/2018 e 17/12/2018, respectivamente), comprova que todos os períodos laborados desde 09/12/1987, a parte autora exerceu o cargo de Desinsetizador e trabalhou no setor de Operação de Campo e na Secretaria da Saúde – SUCEN de Ilhabela, exercendo as seguintes atividades: 



    (...) 



    Em todo o período consta no formulário PPP. Expressamente, a exposição a agentes:



    físico (ruído) – nos seguintes períodos, apurados nas intensidades:



      de 10/01/1992 a 09/01/1993: 92 dB(A);



      de 15/04/2013 a 13/05/2013: 85,7 dB(A);



      de 14/05/2013 a 31/12/2013: 85,7 dB(A);



      de 01/01/2014 a 13/12/2014: 85,9 dB(A);



      de 14/12/2014 a 31/12/2014: 85,9 dB(A);



      de 01/01/2015 a 31/12/2015: 85,9 dB(A); 



    de 01/01/2016 a 31/12/2016: 85,9 dB(A);



      de 01/01/2017 a 18/09/2018 (data da emissão do PPP): 85,9 dB(A).



      No formulário do Município de Ilhabela, consta: 



    de 24/11/1993 a 30/04/2013: 92 dB(A);



      Todos esses períodos, o ruído apurado estava acima daquele permitido pela legislação previdenciária, devendo assim esses períodos serem considerados como tempo especial. E, quando não presente o agente ruído, temos os seguintes agentes nocivos à saúde:



      químicos (defensivos organoclorados (DDT), BHC (organoclorados), MALATHION (organofosforados), FENITROTHION (organofosforados), DIAZINON (organofosforados), TEMEPHÓS (organofosforados), DELTAMETRINA (piretróide), CUMARINICO, TRITON (herbicida), BUTÓXICO DE PIPERONILA, XILENO, entre outros, presentes em todo o período, desde a data de admissão em 09/12/1987 até a data da emissão do formulário PPP em 18/09/2018; e, por fim, biológicos: vírus, bactérias e parasitas, vetores contaminados, sangue e fezes humanos.



    Tanto o agente químico, biológico e físico, foram identificados em períodos (na maioria do tempo trabalhado), mas somente o agente químico e biológico, temos que, efetivamente, a parte autora esteve exposto a agente nocivo de forma permanente, não intermitente e nem ocasional, o que comprova todo o período laborado na SUCEN como sendo tempo especial. 



    Conforme o cálculo efetuado pelo Juízo, que passa a fazer parte integrante desta sentença, foi apurado o tempo especial até a DER em 21/12/2018 em 30 (trinta) anos, 09 nove) meses e 10 (dez) dias, com 371 (trezentos e setenta e uma) contribuições, tempo e carência suficientes para a concessão do benefício aposentadoria especial (espécie 46), uma vez que a lei previdenciária prevê o preenchimento de 25 anos de tempo de serviço sob exposição a agentes nocivos e à integridade física e o mínimo de 180 contribuições para carência. 



    Em que pese a parte autora ter requerido a conversão do tempo especial em comum e a aposentadoria por tempo de contribuição (espécie 42) sem o fator previdenciário, é inviável a conversão do tempo especial em tempo comum quando superior a 25 anos de tempo especial, pois isto implicaria em burla ao decidido pelo E. STF no Tema nº 709, acórdão publicado no DJE no dia 19/08/2020, em que veda a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, em razão de proteção da saúde do segurado(a). 



    Saliento que a concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 



    Assim, o caso é de procedência parcial do pedido apenas para declarar o tempo especial reconhecido ao autor, vedada sua conversão em tempo comum para fins de aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário, devendo o autor, quando desejar se desligar da empresa, requerer a concessão de aposentadoria especial diretamente ao INSS com base nesta declaração de existência de tempo especial.”



    (...)



    Da leitura da sentença verifica-se que o período especial foi reconhecido. Contudo, como superou 25 anos de atividade especial, o benefício devido é a aposentadoria especial (mais vantajosa que a aposentadoria por tempo de contribuição e também requerida no corpo da inicial). Como o autor continua com o mesmo vínculo e atividade, há óbice à concessão, em razão da vedação legal, reconhecida constitucional pelo STF – Tema 709.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente